Tribunal: CARF
Processo: 10166.911471/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911471/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.840 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2019
Recorrente
MONTREAL - HOTEIS, LAZER E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Nos termos do relatório da DRJ o presente processo administrativo fiscal
desencadeou nos seguintes fatos:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
09385.38656.110809.1.3.044508, transmitida eletronicamente em 11/8/2009, com base
em créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911471/2009-52
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911471/2009-52

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
15/1/2007
8109
20.038,31
15/1/2007

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 7/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 96), cuja
decisão não homologou integralmente a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de
R$ 2.178,15.
Considerado cientificado dessa decisão em 20/10/2009, bem como da cobrança dos
débitos confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 19/11/2009,
manifestação de inconformidade à fl. 2 a 8, acrescida de documentação anexa.
A contribuinte alega que a autoridade fiscal teria analisado o Despacho Decisório,
utilizando os valores contidos na DCTF original (recibo no 15.36.00.64.4593) e que não
teria constatado que interessada enviou em 12/8/2009, antes da emissão do referido
despacho, DCTF retificadora (recibo no (recibo no 15.36.00.64.4593).
Apresenta o entendimento de que seria inadmissível a expedição de um Despacho
Decisório com base num documento sem validade fiscal ou jurídica, haja vista o mesmo
ter sido substituído pela retificadora, já processado pelo sistema da RFB, e que a
autoridade fiscal tem a obrigação de corrigir esta falha gravíssima que poderá trazer
prejuízos irreparáveis ao contribuinte. Ressalta que o código de receita informado foi
2172 e que no campo “Utilização dos pagamentos encontrados para o Darf” teria sido
informado o código 5856, o que configuraria um erro de fato.
Ao final, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, seja
devolvido o processo à Delegacia da Receita Federal para que seja analisado com base
no documento válido (DCTF Retificadora), reformado o Despacho Decisório recorrido
e determinado o conseqüente arquivamento deste processo.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ de Brasília (DF), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil/fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911471/2009-52

entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário replicou as alegações do Manifesto de Inconformidade,
sem apresentar outras provas documentais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos do PIS/PASEP supostamente pago a maior. A recorrente alega ter
recolhido DARF no valor de R$ 20.038,31 quando o valor devido seria de R$ 8.123,03, restando
uma diferença a maior de R$ 11,915,24 e com base nisso fez pedido de compensação com
débitos de IRPJ no valor de R$ 2.178,15.
A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração as declarações transmitidas pelo contribuinte a época do pedido de compensação,
tendo o contribuinte as retificado após a sua transmissão.
Nesse sentido, após o despacho decisório foi protocolada a Manifestação de
Inconformidade informando a retificação da DCTF, que foi julgada improcedente pela DRJ pela
ausência de provas e nesse ponto ressalto que a recorrente juntou apenas a DCTF retificada.
Ao Recurso Voluntário foi anexada as seguintes provas documentais: DCTF
retificadora, DIPJ retificadora, livro diário, livro razão, balanços e balancetes, planilha de cálculo
e DARF.
Analisando as provas apresentadas verifico que consta nas e-fls. 166 a informação
DARF pago a maior no valor de R$ 11.915,24, bem como nas e-fls 172 do razão analítico
DARF pago no mês de dezembro no valor de R$ 20.038,32, conforme cópias abaixo:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911471/2009-52

Razão analítico e-fls 172

Ocorre que, não foi apresentada a DACON e sua ausência não é suprida
integralmente com a apresentação da DIPJ, visto que a DIPJ esta incompleta, pois nela não
consta o quadro destinado ao faturamento (ficha 54), ainda que na ficha “demonstração do
resultado” (06A) seja possível verificar o valor mencionado na planilha de fls 134, há
divergência entre o valor destinado a outras receitas operacionais, vez que na planilha consta o
valor de R$ 2.210,868,82 e na DIPJ consta o valor de 2.778.704,12 (outras receitas
operacionais).
Ressalto que a recorrente tinha que ter alinhado a apuração da planilha de e-fls
132 com a escrituração contábil e assim comprovar as receitas auferidas. Não basta trazer aos
autos o Razão demonstrando o pagamento a maior bem como o valor devido, conforme
destacado acima, faz necessário um conjunto probatório harmônico no qual os valores sejam
encontrados tanto na planilha, quanto na declaração e na escrituração contábil.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, e nesse caso não restou
comprovado o real valor devido de PIS/PASEP, logo, não há como identificar que R$ 11.915,24
foram pagos a maior. Assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911471/2009-52

julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações na escrituração contábil-fiscal, pertinentes ao tributo em análise,
seriam indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911471/2009-52

São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis
para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital